Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 91862100 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Condomínio do Edifício Ok Office Tower e Advocacia Lycurgo Leite S/S em seu desfavor, processo 0734444-48.2020.8.07.0001, acolheu erro material indicado pelos exequentes/agravados para constar intimação da agravante (e não dos agravados) para “informar o valor exato de cada aluguel penhorado, bem como a indicar bens passíveis de penhora e suficientes à quitação do débito que sejam meio menos oneroso para si”. Eis os termos da decisão agravada: Com razão a parte exequente acerca da manifestação de ID 91757328. O executado apresenta impugnação às penhoras deferidas pelo juízo, ao argumento de que não foi observada a menor onerosidade, além do suposto excesso de penhora. Contudo, nos autos, apesar das constrições determinadas, não houve satisfação do débito por nenhuma delas, ao contrário, já houve duas manifestações (ID 89555213 e ID 88173942), no sentido de que a penhora não poderia ser efetivada. Logo, a fim de se analisar as alegações da parte, retifico o despacho de ID 91443756, para que a executada informe o valor exato de cada aluguel penhorado, bem como para que indique bens passíveis de penhora suficientes à quitação do débito, cujo meio seja menor oneroso para si, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que a não indicação acarretará o prosseguimento das penhoras até que haja a efetiva satisfação do débito com depósito nos autos, quando só então as demais penhoras serão canceladas para que não haja excesso de execução. Int. Inconformada, a agravante/executada opôs embargos de declaração (Id 92932311 do processo de referência), alegando omissão quanto à obrigação do exequente de indicar bens penhoráveis, uma vez que a execução é movimentada de acordo com seu interesse. Alegou que a referida decisão deixou de analisar a impugnação por ela ofertada, na qual demonstra a penhora de dezoito imóveis que correspondem a catorze imóveis a mais do que o previsto em petição anterior. Aduziu excesso de penhora, porque a realização de penhora sobre todos os locatícios indicados, sem o conhecimento sobre o valor de cada locação, supera o valor cobrado. Salientou que o devedor só pode sofrer constrição de seus bens até o limite do necessário para garantir a obrigação. Os embargos de declaração foram rejeitados, pelas razões expostas na decisão a seguir: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, partes qualificadas nos autos. O executado opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 91862100, sustentando que a decisão proferida por este Juízo não enfrentou as seguintes questões: (i) a tese de que incumbe à parte exequente (e não à executada) a indicação de bens à penhora; (ii) a tese relacionada à existência de possível excesso de penhora. A parte exequente pronuncia-se nos autos, insurgindo-se contra a pretensão do executado - embargante (ID 94055552), dizendo que a decisão não padece de vício. É a síntese. Decido. Os pressupostos recursais se encontram presente, pois constatada a existência de legitimidade, interesse, tempestividade e adequação formal do recurso (embargos de declaração), razão pela qual conheço do recurso. Passa ao exame do mérito recursal. O recurso de embargos de declaração podem ser opostos com a finalidade de sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material constatado em decisão ou sentença, conforme se depreende do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A tese sustentada pelo executado de que incumbe à parte exequente (e não à executada) a indicação de bens à penhora, não prospera. Isso porque os arts. 524, VII, e 798, II, "c", do CPC/15 que autoriza a indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente na formulação do cumprimento de sentença não excluí a possibilidade de o magistrado determinar a intimação da parte executada para que promova a indicação de tais bens (art. 829, § 2o, do CPC). Além disso, o art. 774, V, do CPC considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Na mesma linha, no que tange à tese relacionada à existência de possível excesso de penhora, foi deferida a expedição de ofício solicitando informação acerca dos contratos de aluguel (ID 88564556), mas a APEX BRASIL respondeu informando a extinção do contrato (ID 89552213), ao tempo que a comunicação encaminha para o POSTO VILELA retornou sem cumprimento com a anotação "desconhecido" (ID 91381648) e as comunicações encaminhadas para SMAFF, GRIFE e AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ainda não foram respondidas (ID's 90540322, 913816647 e 92355436), não sendo viável acolher a alegação da executada de existência de excesso de penhora. Além disso, a executada alega que houve o deferimento da penhora de 18 (dezoito) imóveis, quando, na verdade, a constrição recaiu sobre os aluguéis, não havendo até o presente momento, repita-se, a efetivação de nenhuma das referidas medidas. Assim sendo, a rejeição das teses levantadas nos embargos de declaração é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos pela executada, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Aguarde-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias concedido à executada para que ela indique o valor exato de cada aluguel e para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do débito, que será revertida em proveito do exequente (art. 774, parágrafo único, do CPC) (ID 91862100). Publique-se. Intimem-se. (Id 94144758 do processo de referência) Em razões recursais (Id 27053555), em síntese, a agravante repisa a alegação de excesso de penhora, uma vez que a constrição sobre todos os locatícios indicados, cujos valores não foram informados os valores pelo agravado, certamente superarão o valor cobrado. Entende que deve ser respeitado o princípio segundo o qual a execução deve correr de modo menos gravoso para o devedor, sustentando a imediata desconstituição da penhora sobre todos os locatícios ou, ao menos, a redução, nos termos do art. 874 do CPC. Sustenta haver indevida inversão da ordem de preferência legal, já que a penhora de locatícios equivale à penhora de renda futura, ao faturamento, e não a dinheiro, violando os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. Menciona ausência de apreciação da impugnação acerca dos encargos legais devidos a partir do ajuizamento da demanda, asseverando se tratar de matéria de ordem pública, não passível de preclusão. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, fundamentando o perigo da demora no prosseguimento dos atos de expropriação em excesso de execução. Formula os seguintes pedidos recursais: A) Em sede de cognição sumária, seja concedida efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a fim de que o cumprimento de sentença não tenha prosseguimento até a decisão final do presente recurso de Agravo de Instrumento; B) No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para, confirmando in totum a medida liminar antes deferida, para assim: B.1). Reformar a r. decisão agravada, que se encontra contraditória à outra decisão proferida anteriormente pelo Juízo de origem(não impugnada por nenhuma das partes) aplicando-se o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao presente caso, com a revogação da decisão que deferiu a penhora sobre todos os locatícios indicados pelo Agravado, limitando-a de forma que não extrapole o necessário para a garantia da execução (excesso de penhora) ou que, alternativamente, seja a r. decisão reformada, para retornar os autos ao Juízo de origem, determinando que ele se manifeste fundamentadamente a respeito B.2). Reformar a decisão agravada para que, em caso de mantença das penhoras dos alugueres pleiteados, seja limitada a um percentual razoável, para não gerar riscos à continuidade das atividades da Agravante e em atenção ao princípio da preservação da atividade empresarial, indicando o percentual de 5% sobre o valor dos aluguéis, ou que, alternativamente, seja a r. decisão reformada, para retornar os autos ao Juízo de origem, determinando que ele se manifeste fundamentadamente a respeito B.3). Reformar a decisão agravada para que seja determinado que os juros de mora e a correção monetária constituem obrigação acessória, de trato sucessivo, que se renovam mês a mês (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão, Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015) e que os encargos contratuais (Convenção) devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação, passando a vigorar, a partir daí os encargos legais. Alternativamente, que seja a r. decisão reformada, para retornar os autos ao Juízo de origem, determinando que ele se manifeste fundamentadamente a respeito. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27053556). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. No presente caso, o agravo de instrumento manejado, nada obstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não merece transpor a barreira da admissibilidade. A uma, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis, o princípio da dialeticidade. A executada/agravante não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância, no pronunciamento impugnado, no sentido de que, apesar das constrições determinadas, não houve satisfação do débito por nenhuma delas, e que, diversamente, há duas manifestações indicando que a penhora não poderia ser efetivada. Na mesma linha, em sede de declaratórios, rechaçou o invocado excesso de execução, porque sequer efetivadas as medidas constritivas impugnadas. Com efeito, não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, afirmando genericamente e ao alvedrio de correspondentes razões, a suposta certeza de que a penhora sobre os aluguéis superaria o débito exequendo. Sobressai evidente a carência de gravame recursal, no ponto, porquanto não há excesso de constrição a reconhecer a qual sequer fora efetivada. Anoto, nesse ponto, a absoluta inépcia da simples reprodução da alegação de “certeza” do excesso para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar, seja pedido de reforma, seja de invalidação, do julgado de primeira instância. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento, que é de fundamentação vinculada. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, vale registrar que o pronunciamento atacado franqueia a parte a indicação do valor exato de cada aluguel penhorado e de meio menos oneroso para si para satisfação do débito, bem como adverte que a sua não cooperação “acarretará o prosseguimento das penhoras até que haja a efetiva satisfação do débito com depósito nos autos, quando só então as demais penhoras serão canceladas para que não haja excesso de execução”, evidenciando, outrossim, falta de gravame recursal no receio manifestado em eventual caracterização de excesso de execução. A duas, porque constitui indevida supressão de instância a apreciação da matéria atinente: à equiparação da penhora de locatícios à penhora de faturamento da empresa; à limitação percentual da penhora sobre os aluguéis; bem assim ao termo inicial da incidência dos encargos legais. Incabível a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, embora aviada em impugnação à penhora (Id 90950687 do processo de referência), não fora decidida na primeira instância nos pronunciamentos atacados, à míngua, conforme dito, de efetivação de qualquer das medidas determinadas. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre as teses agitadas em impugnação à penhora que não foram objeto de apreciação – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento provisório de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, o presente agravo de instrumento se mostra manifestamente inadmissível. Destarte, incabível o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade e indevida supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;